Tribunal: TJMT
Processo: 0018000-98.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0018000-98.2015.8.11.0015 (Id. no 81097485 – interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração – CLASSE 198 – CNJ – SINOP)
Embargante: IRINEU TONIETO SCALABRIN
Embargado: AGUAS DE SINOP S/A
Número do Protocolo : 0018000-98.2015.8.11.0015
A petição vinculada ao Id. no 82663473, subscrita pelo patrono do embargante, manifesta desistência dos embargos de declaração; sendo assim, a pretensão à modificação da decisão objeto do presente recurso restou prejudicada.
Ante o exposto, homologo o pleito de desistência recursal, e, após intimação das partes, remetam-se os autos à comarca de origem.
Cuiabá/MT, 14 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator